Tribunal: TJDFT
Processo: 0726449-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726449-24.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLY LACERDA DA SILVA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela ré em face de sentença proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação monitória, declarou constituído o título executivo judicial (ID. 75585226). Em suas razões recursais, a apelante postula a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual o recurso não foi instruído com a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal. É o breve relatório. Decido. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. No caso, a apelante foi intimada para apresentar documentos aptos à comprovação da hipossuficiência alegada (ID: 76201951). A recorrente juntou aos autos extrato de conta corrente (ID. 76578896, 76578895 e 76578894) e página da internet do sítio eletrônico do Serasa (ID. 76578893). Os extratos de conta corrente, embora apontem pagamento de empréstimo ao valor de R$192,61 e R$193,29 em 23/09/2025 (ID. 76578896), descrevem, de 30/06/2025 a 1o/08/2025, apenas lançamentos de seguro de vida com o respectivo estorno de débito (ID. 76578895 e 76578894), sem nenhuma referência a despesas como alimentação, transporte ou outras de necessidade básica da recorrente, o que faz presumir a existência outras contas bancárias ou meios pelos quais a apelante se provê e não se valeu para comprovar a gratuidade de justiça pleiteada. Ademais, o documento expedido pelo Serasa, a despeito de confirmar a existência de diversas dívidas, não apresenta a informação de que elas são vinculadas à apelante, por não haver registro de seu nome, CPF ou outros dados que confirmem que essas dívidas foram por ela contraídas (ID. 76578893). Dessa forma, a apelante, advogada que atua no processo em causa própria, ainda que alegue situação de superendividamento, não se desincumbiu de comprovar a hipossuficiência alegada por meio de prova cabal. O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, ou mesmo a partir de mera alegação de superendividamento, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Nesse sentido, o entendimento desta 4a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1951576, 0726714-47.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 06/02/2025.)” Assim, em análise detida da controvérsia, não se constata a verossimilhança das alegações da recorrente quanto à sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a própria subsistência e a de sua família. Dessa forma, a apelante não comprova insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, e assim não possui direito à assistência jurídica integral e gratuita. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao pedido de gratuidade de justiça à apelante. Intime-se a apelante para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 99, §7o e art. 1.007, § 4o, do CPC). Intime-se. Publique-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)